Tribunal: TJBA
Processo: 8009903-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009903-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JOSE OSORIO VASCONCELOS MOTA

Advogado(s):CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PLANO CO
LETIVO POR ADESÃO. UMA VIDA. FALSO COLETIVO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais, ajuizada por José Osório Vasconcelos Mota, reconhecendo a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, declarando a aplicação dos índices definidos pela ANS para planos individuais/familiares e condenando à restituição simples dos valores pagos a maior, limitada à prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Bradesco Saúde S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se os reajustes praticados no plano coletivo por adesão foram abusivos; (iii) determinar se é possível aplicar os índices da ANS previstos para planos individuais a contratos coletivos; (iv) verificar a existência de cláusulas abusivas no contrato; (v) apurar se houve comprovação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios e abusos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo legítima para figurar no polo passivo da demanda.

O contrato de plano de saúde firmado, embora formalmente coletivo por adesão, configura-se como "falso coletivo", por inexistir vínculo associativo real entre o beneficiário e a entidade estipulante, atraindo a aplicação da regulamentação dos planos individuais.

Em contratos tidos como falsos coletivos, os reajustes devem observar os índices fixados pela ANS para planos individuais, a fim de resguardar o consumidor da onerosidade excessiva e da ausência de critérios objetivos de reajuste.

A aplicação de reajustes anuais de 15,70% e 28,90%, superiores aos percentuais definidos pela ANS (11,54% e 9,63%, respectivamente), caracteriza abuso contratual, em desrespeito à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Cláusulas que permitem reajustes sem critérios claros, objetivos e acessíveis ao consumidor são consideradas abusivas, por infringirem os arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC.

Restou comprovado nos autos que o Apelado pagou mensalidades superiores ao devido em virtude dos reajustes indevidos, configurando dano material passível de restituição de forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora do plano de saúde responde solidariamente pelos reajustes indevidos, ainda que administrados por terceira.

O contrato coletivo por adesão sem vínculo associativo real configura “falso coletivo” e se submete às regras dos planos individuais.

É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo por adesão quando aplicado sem critérios objetivos e em patamar superior ao índice definido pela ANS para planos individuais.

A existência de cláusula contratual que permite reajustes unilaterais e sem transparência impõe sua nulidade, por violar o CDC.

Comprovado o pagamento a maior em decorrência de reajustes abusivos, é devida a restituição de forma simples, corrigida e com juros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 86; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS nº 195/2009, art. 9º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1880247/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.03.2021, DJe 18.03.2021.

TJ-BA, Apelação 8131523-15.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 29.05.2024.

TJ-BA, Apelação 8077933-31.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 23.05.2021.

TJ-BA, Apelação 8079536-71.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009903-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelado JOSE OSORIO VASCONCELOS MOTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .